Tribunal: STF
Processo: HC 60333
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-02-08
Data de publicação: 1983-02-08

Ementa:
-PENAL. CRIME CONTINUADO. ROUBO. UNIFICADAS AS PENAS DE DUAS SERIES
DE CRIMES, TAL SOLUÇÃO NÃO HÁ DE OBRIGATORIAMENTE ESTENDER-SE AO
CO-AUTOR DE ALGUNS DELES, LIGADOS ENTRE SI POR LAPSOS TEMPORAIS
DIVERSOS DO QUE OS CONSIDERADOS NA PRIMEIRA OPERAÇÃO. HABEAS CORPUS
DENEGADO.